Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703335-11.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA COELI DE OLIVEIRA SANTOS, JOSE LUIZ DE ALMEIDA SANTOS APELADO: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO Cuida-se de apelo interposto pelos autores, José Luiz de Almeida Santos e Regina Coeli de Oliveira Santos, contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão do primeiro autor como dependente da segunda no plano de saúde AMAP, administrado pela PAME (associação independente criada pelos funcionários aposentados e ex-empregados da Claro (ex Embratel)), e vinculado à ré, Telos Fundação Embratel de Seguridade Social. Após o manejo do apelo (ID 17231016), a ré/apelada informou ter sido realizada a portabilidade da cobertura securitária contratada pela autora (ID 22425316). Em resposta, os autores confirmaram a migração do plano de saúde e requereram o provimento do apelo (ID 22534845). É o breve relato. O TERMO DE TRANSAÇÃO PARTICULAR – MIGRAÇÃO DO PLANO AMAP PARA O NOVO PLANO DE SAÚDE firmado pela participante Regina Coeli de Oliveira Santos e juntado aos autos (ID 22425321 e sgs.) esclarece que em razão da intervenção da ANS na PAME, essa última ficou impedida de comercializar ou operacionalizar qualquer tipo de plano de saúde. Em consequência da paralisação das atividades, o plano AMAP deixou de existir a partir de 01/06/2020 (item iii), tendo a autora/apelante feito a opção espontânea “em se desvincular totalmente da referida operadora Telos e da PAME, respectivamente, renunciando a manutenção do plano AMAP – autogestão patrocinado pela CLARO, por motivos de oportunidade e conveniência, em razão da paralisação da PAME”. (cláusula primeira – ID 22425322 p.3) Também consta do termo que “o beneficiário concorda e declara, de maneira irrevogável e irretratável, estar ciente de que em virtude da insustentabilidade do plano coletivo por adesão AMAP, concluído seu processo de desvinculação com a operadora e com a associação não poderá retornar, em nenhuma hipótese e sob nenhuma justificativa, para o referido plano” (clausula quarta). Por fim, a autora deu plena, geral e irrevogável quitação à CLARO “acerca da relação de participante e beneficiário da Associação e do plano AMAP para nada mais reclamar (...)” (cláusula quinta). Assim, uma vez desvinculada a autora do plano AMAP, a presente ação, que visava a inclusão do seu cônjuge no plano como beneficiário, perdeu seu objeto. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC/2015. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. Retire-se o processo da pauta de julgamentos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator